Tribunal: CARF
Processo: 13315.000094/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13315.000094/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.233 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
ALBERTO TELES DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. LEI
10.559.
ANISTIADO
POLÍTICO.
ISENÇÃO.
ALCANCE.
REGRA
ISENTIVA. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Somente são isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, para os fins
da Lei n.o 10.559/2002, os valores recebidos que representem reparação
econômica, assim definidos por ato do Ministro da Justiça.
Rendimentos recebidos acumuladamente, decorrentes de ação judicial com
natureza remuneratória, não podem ser considerados isentos de per si em razão
de alegada aplicação da Lei n.o 10.559/2002.
A isenção do imposto de renda sobre os valores pagos a título de indenização a
anistiados políticos é válida somente a partir de 29/08/2002, nos termos da Lei
n.o 10.559/2002.
No direito tributário, a regra sobre isenção deve ser interpretada literalmente,
não cabendo fazer interpretação extensiva dos dispositivos, conforme
disciplina o art. 111 do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
O imposto de renda incidente sobre verbas pagas em atraso e acumuladamente
(rendimentos recebidos acumuladamente), em virtude de condenação judicial
da fonte pagadora, deve observar as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a
cada mês de referência (regime de competência), conforme decisão do STF no
RE 614.406, vedando-se a utilização do montante global como parâmetro
(regime de caixa).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar seja o imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas
e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme
as competências compreendidas na ação judicial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13315.000094/2008-81
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.233 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13315.000094/2008-81

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 45/47), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 29/36), proferida em sessão de 24/04/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 08-23.303, da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza/CE (DRJ/FOR), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 2/6), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004
ANISTIADO POLÍTICO. ISENÇÃO IRPF.
As aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados
políticos, civis ou militares, são isentos do imposto de renda, a partir de 29 de agosto de
2002, a título precário, sob a condição de existência prévia de requerimento de
substituição pelo regime de reparação econômica, ainda que pendente de deferimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEPENDENTES.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte, devendo ser declarada definitiva, na esfera administrativa, a exigência
do crédito tributário lançado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2004, com notificação de lançamento juntamente com as peças integrativas
colacionada (e-fls. 10/13; 17), tendo o contribuinte sido notificado em 08/04/2008 (e-fl. 19), foi
bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a
adotá-lo:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2004, exercício 2005, para
formalização de exigência do imposto de renda suplementar, no valor de R$ 70.553,13,
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.233 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13315.000094/2008-81

acrescido de multa de ofício e de juros de mora, totalizando o crédito tributário, o valor
de R$ 151.216,51.

As infrações apontadas na Notificação de Lançamento estão relatadas na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 12/13, dos autos, conforme segue:
Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial
trabalhista, no valor de R$ 282.658,07 auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
8.479,74.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrente de
Ação Judicial Federal. O contribuinte deixou de declarar R$ 282.658,07,
conforme Ação Ordinária-Processo N.o 89.0015668-3 que julgou
procedente, para serem, reintegrados ao Serviço Ativa da Marinha,
transferidos para a reserva remunerada na graduação de Suboficial, a
partir de 5 de outubro de 1988, com a remuneração que faz jus, também
reformados por terem atingidos a idade limite.
Dedução Indevida com Dependentes.
Glosa do valor de R$ 6.360.00, correspondente à dedução indevida com
dependentes, por falta de comprovação da relação de dependência,
conforme abaixo discriminado.
Nome
Data
Nascimento
Código
Dependente
Joice Apolinário da Silva
28/06/1996
21
Aline Leandro da Cruz
05/02/1993
21
Flaviana Leandro de Sousa
12/05/1986
21
Rutiele Leandro de Sousa
18/06/1996
21
Mislene Messia Evangelista Silva
10/01/1988
21

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável estão discriminados às
fls. 10 e 12/13, dos autos.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação ao
lançamento, em 23/04/2008, fls. 02/06, por meio de instrumento procuratório, fls. 07,
conforme a seguir, parcialmente, se transcreve.
(...)
DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. Em 08 de abril de 2008 o Requerente recebeu a Notificação de
Lançamento – Imposto de Renda de Pessoa Física – Número
2005/603450887714108, do MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil,
que lhe concedeu 30 (trinta) dias, para recolher ou impugnar, o valor de
R$ 151.216,51 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e dezesseis reais e
cinquenta e um centavos) (sendo: R$ 70.553,13, de IR/PF Suplementar;
R$ 52.914,84, de Multa de Oficio; R$ 27.748,54, de Juros de Mora). Ao
Requerente foi dado, conforme Notificação sob impugnação, a
oportunidade de pagar, até o vencimento, com 50% de redução da multa
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.233 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13315.000094/2008-81

de oficio, e, se parcelado, com 40% de redução da multa de oficio, além
de oportunizar o direito de impugnar a Notificação, nos termos da lei;
2. O Requerente usa do direito de impugnação, o fazendo no prazo e na
forma da lei;
3. De fato o Requerente recebeu, em 19/07/2004, R$ 282.658,07
(duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sete
centavos), referentes a ganho de causa – Ação Ordinária – Processo
89.0015668-3, que tramitou pela JF/RJ, em desfavor da Marinha de
Guerra do Brasil, visando sua reintegração na ativa, transferido para
reserva remunerada na graduação de Sub-Oficial, a partir de 05 de
outubro de 1988, com a remuneração que faz jus, também reformado por
ter atingido a idade limite;
4. Acontece, Senhor Delegado, que o Requerente goza de Isenção do
Imposto de Renda, conforme demonstra a seguir:

4.1. A norma insculpida no Art. 9.o, Parágrafo único, da Lei
Federal 10.559/2002 [regime do anistiado político], citada em seu
Comprovante de Rendimentos, emitido pela Marinha de Guerra do Brasil,
documento (2), em anexo, informa a isenção do referido imposto. Aliás,
citada Lei foi o fundamento legal da Ação Judicial movida contra a
Marinha de Guerra do Brasil que ultimou com a Sentença Judicial em
favor do Requerente;

4.2. O valor do ganho de causa acima, R$ 282.658,07, tem
causa e origem nos rendimentos isentados do IR, nos termos da lei aqui
enfocada;

4.3. Porque recebido o montante de R$ 282.658,07, referente à
soma de parcelas mensais devidas pela Marinha, não deve incidir IR,
conforme inteligência da Lei citada, ou, ainda, se fosse o caso de ser
indenização, também, não poderia ser afetada pela tributação do IR, haja
vista o seu carácter isentivo, conforme é amplamente entendimento pelas
jurisprudências do Brasil;

4.4. Se a Marinha tivesse pago normal e mensalmente os
valores devidos ao Requerente, ele teria recebido livremente os seus
vencimentos, isto é, sem incidência de IR, como de fato, assim não
procedeu, teve que pagar acumuladamente, conforme condenação
judicial. Ora! Conforme demonstrado, não há "fato gerador" do IR, multa
e juros, objeto da Notificação sob Impugnação, trata-se de uma situação
lógico-dedutiva: Se o valor tivesse sido pago normal e mensalmente não
geraria IR, porque, pelo fato de ter sido acumulado, por falta de
pagamento por parte da Marinha, geraria? Repete-se: Não há no caso
possibilidade de existência de "fato gerador" do imposto em tela e se
tivesse teria referido Imposto sido anistiado na forma da Lei;

4.5. Observa-se, Senhor Delegado, a prevalecer as razões
jurídicas, bases da Notificação em apreço dessa r. R. Federal, o
Requerente estaria sendo penalidade duplamente, primeiro porque não
recebera a sua remuneração nas datas/meses certas, conforme mereceria; e
segundo porque, estaria sendo afetado pela tributação do IR, a cargo dessa
r. Receita Federal, no caso concreto, isso fere os fundamentos básicos do
direito brasileiro, e malfere, também, as regras especificas protetoras
iluminadas pelo princípio da dignidade humana, tal como está escrito no
Art. 1.o, III, da Constituição Federal;
5. O Requerente reconhece que deveria ter declarado, no campo dos
"rendimentos isentos e não tributáveis" da sua Declaração de Rendas –
Ano-Base 2004 – Exercício 2005, o valor recebido — R$ 282.658,07, o
não fez por ignorância dessa necessidade, não foi por dolo ou má-fé,
porque assim poderia ter agido, se tinha e tem consciência que é isento do
IR, conforme Lei invocada. A Lei 10.559/2002, tem efeito legal
anistiante, portanto, sua eficácia jurídica é para trás, esse é o espírito da
lei de anistia, retroage para alcançar aqueles prejudicados, conforme
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.233 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13315.000094/2008-81

entendimento e reconhecimento do Estado Democrático de Direito, foi e é
o caso do Requerente, que teve seu direito reconhecido pela Justiça
Federal do Rio de Janeiro, não pode, agora, ser prejudicado, conforme
está, via Notificação sob recurso.
DO PEDIDO
6. Diante de todo o exposto, requer:
A desconsideração do inteiro teor da Notificação de Lançamento –
Imposto de Renda de Pessoa Física – Número 2005/603450887714108,
do MF/Secretaria da Receita Federal do Brasil, excluindo-lhe a
responsabilidade tributária de recolher os R$ 151.216,51 (cento e
cinquenta e um mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos)
(sendo: R$ 70.553,13, de IR/PF Suplementar; R$ 52.914,84, de Multa de
Oficio; R$ 27.748,54, de Juros de Mora), motivo desta Impugnação, por
ser justo e de direito.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Ao final, consignou-se que julgava no sentido de não conhecer da matéria não
impugnada, devendo a unidade de origem proceder a cobrança imediata do imposto suplementar
correspondente, no valor de R$ 1.302,80, com os acréscimos pertinentes, e, no mérito, julgar
improcedente a impugnação, para cobrança do imposto suplementar no valor de R$ 69.250,33,
com os acréscimos legais previstos na legislação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda, inclusive, que se tivesse recebido a tempo e modo, não
acumuladamente, teria recebido os seus vencimentos sem incidência de IRRF.
Juntou documentos, sendo, além de uma declaração a mão (e-fls. 48/52), na qual
declara que não pode pagar o imposto suplementar lançado, cópias de documentos do próprio
processo (e-fls. 53/71).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.233 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13315.000094/2008-81

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 14/05/2012, e-fl. 44, protocolo recursal em 01/06/2012,
e-fl. 45, e despacho de encaminhamento, e-fl. 73), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia ainda em curso é relativa ao
lançamento de ofício com exigência de imposto de renda de pessoa física suplementar e refere-se
a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa jurídica decorrente de ação
judicial no ano-calendário de 2004.
Consta na descrição dos fatos da notificação de lançamento que (e-fl. 12): “O
contribuinte deixou de declarar R$ 282.658,07, conforme Ação Ordinária-Processo n.o
89.0015668-3 que julgou procedente, para serem reintegrados ao Serviço Ativa da Marinha,
transferidos para a reserva remunerada na graduação de Suboficial, a partir de 5 de outubro de
1988, com a remuneração que faz jus, também reformados por terem atingidos a idade limite”.
Na decisão a quo é consignado que a defesa não se insurge quanto as glosas das
deduções com dependentes. Em continuidade, a decisão recorrida entendeu que os rendimentos
recebidos pelo recorrente da Marinha de Guerra do Brasil, após processo judicial, não é isento,
pois o recorrente não tinha requerimento específico para fins específicos de reconhecimento na
condição de anistiado político (requerimento de substituição pelo regime de reparação
econômica, condição imprescindível para a concessão da isenção da Lei n.o 10.559, de 2002, art.
9.o, parágrafo único).
A decisão de piso, também, concluiu que o fato do recorrente não ter recebido a
tempo e modo os vencimentos era irrelevante para fins da omissão dos rendimentos sujeitos a
tributação no ajuste anual. Por último, a título de adição, interpretou que os comprovantes de
isenção dos anos-calendário de 2005 e 2007, que apontam o regime de anistiado político (Lei n.o
10.559, de 2002, art. 9.o, parágrafo único), não são hábeis para comprovar isenção no
ano-calendário 2004.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.233 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13315.000094/2008-81

O recorrente se insurge contra essas conclusões e enaltece, em paralelo, que se
tivesse recebido a tempo e modo, não acumuladamente, teria recebido os seus vencimentos sem
incidência de imposto de renda de pessoa física, aplicando-se o regime de competência.
Sustenta, outrossim, que: a) A Marinha de Guerra do Brasil informa ao recorrente
a isenção do IRPF fundamentando no art. 9.o da Lei 10.559, de 2002; b) A Marinha de Guerra do
Brasil laborou em erro essencial ao induzir o recorrente ao não recolhimento do IRPF exigido
pela Receita Federal pelo fato de ter informado no Comprovante de Rendimento a isenção, se
não tiver esse enquadramento; c) A Marinha de Guerra do Brasil como a Receita Federal do
Brasil são instituições do Estado Brasileiro; d) é pessoa idosa, com mais de 70 anos de idade, que
está a exigir tratamento diferenciado por parte do Estado e não pode pagar o IRPF conforme
declaração que apresenta no anexo; e) É injusto (e é irracional) que o mero aspecto
formal-procedimental da lei prevaleça sobre a dimensão material.
Pois bem. Alegar que agiu de boa-fé e que não pode pagar o imposto sobre a
renda não são causas excludentes da exação tributária tangenciada por critério objetivo.
Doravante, passo a analisar capítulos específicos da tese de defesa.
- Anistiado Político
No que tange a condição de anistiado político e a invocada isenção prevista no
parágrafo único do art. 9.o da Lei n.o 10.559, ainda que conste dos autos informes de rendimentos
da Marinha de Guerra do Brasil (e-fls. 15, 16) que atestam a aplicação do parágrafo único do art.
9.o da Lei n.o 10.559 em anos-calendário subsequentes ao lançamento para valores recebidos pelo
recorrente nestes anos posteriores, tenho que lembrar que os valores objeto da omissão são
rendimentos anteriores a norma isentiva e decorrem de ação judicial.
Por bem delimitar a matéria, a despeito da ação judicial tratar de litígio contra
fonte pagadora diversa, passo a adotar as seguintes conclusões do Acórdão n.o 2201-003.428,
datado de 08/02/2017, que, ao meu ver, aplicam-se ao caso em vergasta que houve recebimento
acumulado de fonte pagadora, verbis:
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ANISTIADO POLÍTICO. AÇÃO JUDICIAL.
ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente são isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física os valores recebidos
que representem reparação econômica, assim definidos por ato do Ministro da Justiça,
nos termos da Lei n.o 10.559/2002.
Rendimentos recebidos acumuladamente, decorrentes de ação judicial com natureza
remuneratória, não podem ser considerados isentos.

Voto
Da isenção do Imposto de Renda dos anistiados

Preceitua o artigo 9o da Lei 10.559/02:
Art. 9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição
ao INSS, a caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem
objeto de ressarcimento por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados
políticos são isentos do Imposto de Renda.

Estabelece o artigo 1o, II, da Lei 10.559/02:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.233 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13315.000094/2008-81

Art. 1o O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:
(...)
II - reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em
prestação mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a
promoção na inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1o e
5o do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
(...)

Ainda sobre a reparação econômica prevista no artigo supramencionado, temos o
artigo 3o e parágrafos, da Lei 10.559/02:
Art. 3o A reparação econômica de que trata o inciso II do art. 1o desta Lei,
nas condições estabelecidas no caput do art. 8o do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, correrá à conta do Tesouro Nacional.
§ 1o A reparação econômica em prestação única não é acumulável com a
reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada.
§ 2o A reparação econômica, nas condições estabelecidas no caput do art. 8o
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, será concedida
mediante portaria do Ministro de Estado da Justiça, após parecer favorável
da Comissão de Anistia de que trata o art. 12 desta Lei.

Para se ter o melhor entendimento da matéria, faz-se necessária a leitura do art.
19, também da Lei 10.559/02:
Art. 19. O pagamento de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já
anistiados políticos, que vem sendo efetuado pelo INSS e demais entidades
públicas, bem como por empresas, mediante convênio com o referido
instituto, será mantido, sem solução de continuidade, até a sua substituição
pelo regime de prestação mensal, permanente e continuada, instituído por
esta Lei, obedecido o que determina o art. 11.
Parágrafo único. Os recursos necessários ao pagamento das reparações
econômicas de caráter indenizatório terão rubrica própria no Orçamento
Geral da União e serão determinados pelo Ministério da Justiça, com
destinação específica para civis (Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão) e militares (Ministério da Defesa).

Os artigos acima nos trazem os requisitos para a isenção das verbas recebidas
pelos anistiados, que são: reparação econômica, pagos com recursos do Tesouro
Nacional, por ato do Ministro da Justiça.

O montante considerado tributável pela Fazenda Nacional, são valores recebidos
através de ação judicial contra o INSS. Além de decorrer de ação judicial, o montante
recebido pelo contribuinte corresponde à diferença entre a aposentadoria anterior e a
aposentadoria especial do anistiado, valores devidos antes da edição da lei isentiva.

Vale ressaltar, ainda, que, a isenção é válida para fatos gerados após a edição da
lei isentiva e nos termos restritivos desta, conforme artigo 111 do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II ­ outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

O valor considerado tributável é derivado de ação judicial em desfavor do INSS,
sendo anterior à lei isentiva. Portanto, é plenamente passível de tributação.
Importante destacar, ainda, que, in casu, não está claro que o motivo da decisão
judicial do caso concreto em análise seja reparação econômica decorrente de fatos que ensejam a
anistia política, muito pelo contrário, dá a entender que são diferenças antigas de remuneração,
inclusive bem anteriores a 2002. Neste sentido, cito outros dois precedentes deste Egrégio
Conselho, na qual colhe-se a mesma ementa (Acórdãos ns.o 2301-006.385 e 2201-003.696):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2001
IRPF. ANISTIADO POLÍTICO. LEI N°. 10.559/2002. ISENÇÃO. ALCANCE.
A isenção do imposto de renda sobre os valores pagos a título de indenização a
anistiados políticos é válida somente a partir de 29/08/2002, nos termos da Lei n.o
10.559/2002.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.233 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13315.000094/2008-81

REGRAS ISENTIVAS. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
No direito tributário, as regras sobre isenção devem ser interpretadas literalmente, não
cabendo fazer interpretação extensiva dos dispositivos, conforme disciplina o art. 111
do CTN.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA)
Com outras palavras, o recorrente insurge-se, ainda, contra o lançamento por ter
sido aplicado o regime de caixa na exigência de rendimentos recebidos acumuladamente em ação
judicial, tendo sido quantificado como parâmetro da base de cálculo o montante global recebido,
considerado de uma única vez. Lado outro, a DRJ afirma que o fato do recorrente não ter
recebido a tempo e modo os vencimentos (regime de competência) era irrelevante para fins da
omissão dos rendimentos sujeitos a tributação no ajuste anual.
O recorrente insiste que se tivesse recebido a tempo e modo (regime de
competência), não acumuladamente (de uma única vez), teria recebido os seus vencimentos sem
incidência de imposto de renda de pessoa física, considerando-se as faixas de isenção.
Pois bem. O imposto de renda incidente sobre verbas pagas em atraso e
acumuladamente, em virtude de condenação judicial da fonte pagadora, deve observar as tabelas
e alíquotas vigentes à época em que essas verbas deveriam ter sido pagas (regime de
competência), vedando-se a utilização do montante global como parâmetro (regime de caixa).
Ora, os rendimentos recebidos acumuladamente sujeitam-se à tributação pelo
regime de competência, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE n.o 614.406, que concluiu pela inconstitucionalidade
parcial sem redução de texto (orientando para aplicação do regime de competência) do art. 12 da
Lei 7.713, de 1988, em julgamento de recurso representativo de controvérsia, submetido à
sistemática da Repercussão Geral (Tema 368) prevista no art. 543-B do Código de Processo
Civil de 1973.
Vale dizer, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado observando o critério quantitativo da norma de incidência do imposto de renda, de
forma a respeitar a base de cálculo e a alíquota da respectiva competência, isto é, deve utilizar as
tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda vigentes a cada mês de referência (regime de
competência), vez que tributar de uma única vez no mês do recebimento mediante a aplicação da
tabela mensal (regime de caixa) torna a exação muito superior àquela que seria devida caso o
rendimento fosse pago no tempo devido.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para determinar seja o
imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas
na ação judicial. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.233 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13315.000094/2008-81

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar seja
o imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas
na ação judicial.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital